Tribunal: STF
Processo: RE 76009
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-06
Data de publicação: 1973-06-06

Ementa:
- Magistrado (GO). Proventos. Equiparação aos vencimentos com que é remunerado o magistrado que se encontra em atividade. Proibição. Precedentes do STF. Recurso extraordinário provido, declarando-se, também, a inconstitucionalidade do art. 247, da Resolução nº 4, de 1971, do Tribunal de Justiça.